Tribunal: TJDFT
Processo: 0742805-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DETRAN. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 602/2015. EXIGÊNCIA DE VIDEOMONITORIAMENTO DAS AULAS DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO JULGADO. EFEITOS MODIFICATIVOS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Embargos de declaração opostos pelo autor contra o acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela ré para reformar a sentença e julgar os pedidos autorais improcedentes, consistentes na condenação da ré a abster-se de aplicar as exigências contidas na Instrução de Serviço 602/2015 do DETRAN/DF, para permitir a ministração de aulas sem o uso do videomonitoramento das aulas de trânsito.
3. O embargante pugna pela reforma do acórdão para que seja reconhecido o “vício de competência na edição da resolução 238/214 do Denatran” e requerer sua extensão à instrução 602 de 2015 do Detran/DF afastando sua vigência em relação à parte autora.
4. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95.
5. Na hipótese, o embargante não aponta suposta omissão ou contradição no julgado, se insurgindo somente em relação à fundamentação do julgado, o qual pretende rediscutir o mérito da decisão.
6. Nesse contexto, verifica-se que não há qualquer omissão, contradição ou erro material a ser sanado no julgado, o qual fundamentou detalhadamente acerca da exigência de videomonitoramento das aulas de direção, definida no art. 22. II, da Lei no 9.503/1997.
7. O que objetiva o embargante, em verdade, é a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
8. Portanto, a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.